Tribunal: TJPA
Processo: 0809283-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809283-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE IN
STRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO E TERAPIAS DE MENOR PORTADOR DE AUTISMO, DESCONTINUADO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DEVER DO PODER PÚBLICO EM FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA. DECISÃO ACERTADA. NECESSÁRIA APENAS A LIMITAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE FIXADA, DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à saúde à menor hipossuficiente, que necessita de terapia específica à minimização dos efeitos do autismo que o acomete..

4.
De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, necessária limitação a quarenta dias, da incidência
das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0809283-52.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em interesse
de D.M.C.B.D.L.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
Vara da Infância e da Juventude de Ananindeua/Pa
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, narram os autos que a criança foi diagnosticada com autismo infantil, necessitando de tratamento com profissionais da área de saúde.

O menor vinha sendo acompanhado no Hospital Universitário Bettina Ferro, por neurologistas em decorrência das suas diversas crises de ansiedade, bem como, vem sendo acompanhado no instituto “Casa dos Autistas” em Castanhal/PA e por fim, realiza acompanhamento no Hospital das Clínicas Gaspar Viana em Belém/PA.

Ocorre que com o início da Pandemia por COVID-19, os atendimentos no Hospital Universitário Bettina Ferro e Hospital das Clínicas Gaspar Viana foram suspensos, ocasionando na criança Davi um severo agravamento em seu quadro de saúde, especialmente porque

após quatro meses sem realizar qualquer atendimento, houve um avanço nas crises de ansiedade, terror noturno e o abalo no sistema nervoso da criança.

Desta feita, o juízo de piso
deferiu a tutela de urgência requerida para garantir o imediato encaminhamento do menor ao
HOSPITAL BETTINA FERRO ou HOSPITAL

DAS CLÍNICAS para a realização da continuidade aos atendimentos

necessários
no
tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto a não comprovação da urgência da indicação médica, necessária a concessão/ manutenção da tutela.

Sustentou inexistir comprovação de solicitação e/ou demora excessiva por parte do SUS no atendimento do paciente.

Teceu comentários quanto ao princípio da
reserva do possível e

o limite orçamentário da Administração

Pública; o direito à saúde como norma programática; violação do princípio da separação dos poderes; inobservância do juízo de conveniência e oportunidade.

Pugnou a redução do valor da multa cominatória fixada.

E, por fim, requereu atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

Em sede de cognição sumária indeferi o efeito suspensivo requeri
do, e limitei a
quarenta dias a incidência da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
4548441.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID
4591015)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pre
ssupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu
a antecipação de tutela.

Pois bem. O
cerne da questão gira em torno do restabelecimento do valor referente ao tratamento do menor, que fora diagnosticado com autismo, e que vinha sendo efetivamente prestado, contudo, foi interrompido em razão da pandemia COVID – 19 (Coronavírus), e assim permanece injustificadamente.

Com efeito,
a
pretensão inicial está amparada no direito primordial à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

O direito à saúde deve ser zelado pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Não se desconhece o atual quadro de calamidade pública decretado em razão da pandemia COVID – 19 (Coronavírus), contudo, tal argumento não deve servir de escusa à preservação da saúde e dignidade do paciente interessado, notadamente porque a com os protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais, aliado ao fato do panorama geral da localidade encontrar-se inserido em status de baixos índices de risco, a negativa em continuidade no tratamento do menor não me parece razoável.

O papel do Poder Judiciário nestes casos não importa em apreciar o que seria mais adequado em termos clínicos, mas sim garantir o a efetividade do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação, do direito à saúde, constitucionalmente protegido, que vem sendo desidiado.

Ressalte-se ainda que,
diante do caráter fundamental da tutela
e do dever constitucional do poder público em fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, cai por terra qualquer argumentação quanto aos limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, caráter limitado de eficácia da norma constitucional.

A reserva do possível, muito embora de importante consideração, não pode ser utilizada de forma indiscriminada pelo poder público com a finalidade de se esquivar de suas obrigações, principalmente as garantidas pelas vias constitucionais.

Em outras palavras,
em um juízo de proporcionalidade, os princípios da administração pública, e da reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento adequado à sua necessidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Por fim, cabe ainda mencionar que em se tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos
, a
imposição de multa cominatória ao ora agravante se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Portanto,
in casu,
a
imposição de multa coercitiva se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça. Assim, entendo conveniente
manter o valor da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), apenas limitando-a quarenta dias, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar a incidência da multa cominatória, mantendo os demais comados decisórios da decisão hostilizada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021